Tribunal: TJDFT
Processo: 0705885-27.2020.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705885-27.2020.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: DANILO MARQUES DE SOUSA D E S P A C H O Em complemento ao despacho anterior, que determinou a intimação do apelado, DANILO MARQUES DE SOUSA, por meio da Curadoria Especial, para se manifestar a respeito da substituição processual pleiteada pela ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, determino a retirada do processo da pauta de julgamento da 38a Sessão Virtual da Sexta Turma Cível (13/10 a 20/10 – ID 39588779). Cumpra-se. Brasília-DF, 8 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator